Tribunal: TJMT
Processo: 1035505-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035505-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Suspensão]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (APELANTE), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), Corregedoria Geral de Policia Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA – OCORRÊNCIA – ANALOGIA
MALAM PARTEM
– UTILIZAÇÃO DA LEI FEDERAL 8112/90 EM DETRIMENTO DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 407/2010 – INVIABILIDADE - DECURSO DO PRAZO DE 02 ANOS ENTRE A INSTAURAÇÃO DA SINDICÂNCIA E A DECISÃO FINAL -

RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
O prazo de prescrição inicia-­se no dia do fato e interrompe­-se pela abertura de Sindicância, ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

2.No âmbito administrativo, a prescrição da pretensão punitiva é regulada pela penalidade efetivamente aplicada. Em se tratando de suspensão, ocorre em 02 anos, nos termos do art. 237, III, da Lei Complementar n.o 407/2010, cujo prazo é de ser contado entre a data da instauração do PAD e a Portaria punitiva.

3 - Como se intui, a penalidade foi aplicada quando já decorrido o prazo prescricional relativo à penalidade de suspensão estipulado no artigo 237, inc. III, da Lei Complementar n.o 407/2010; pelo que resta patente a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, na medida em que o não reconhecimento da prescrição se apresenta como ilegal e fere a direito líquido e certo do impetrante, ora apelante, em flagrante ultraje ao princípio da legalidade.

4
. Recurso provido – Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA CRUSZCZYNSK, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação n. 1035505-94.2021.8.11.0041, denegou a segurança vindicada.

Em suas razões recursais, alega o recorrente quanto à prescrição da pretensão punitiva após a instauração da sindicância administrativa, uma vez que transcorreu o prazo de 2 (dois) anos entre a sindicância e o resultado final.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões sob id. 145718777, requerendo o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento, conforme id. 142595168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação n. 1035505-94.2021.8.11.0041, denegou a segurança vindicada.

Em suas razões recursais, alega o recorrente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que após a instauração da sindicância administrativa, transcorreu o prazo de 02 (dois) anos até a decisão final.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

Flui dos autos que em 28/01/2019 foi instaurada Sindicância Administrativa n° 7/2019/CORREGEPOL/MT para apurar supostas transgressões disciplinares praticadas pelo impetrante, que foi finalizada em
07/10/2020
com consequente
aplicação de pena de suspensão de 05 (cinco) dias ao servidor/investigador impetrante
. O impetrante ingressou com recurso hierárquico com vistas à improcedência do PAD ou readequação da pena, sem êxito.

Irresignado manejou novo recurso para reconhecimento da prescrição da punibilidade do Estado, que foi conhecido e julgado improcedente.
Evidencia-se que a matéria posta (prescrição da pretensão punitiva do Estado) foi enfrentada pela autoridade coatora, em decisão fundamentada.

Dispõem os artigos 142 da Lei n° 8.112/1990; 148 da LC n° 20/1992 e 237 da LC 407/2010 que o extingue-se a punibilidade pela prescrição - da falta sujeita à
pena de suspensão
, em 02 (dois) anos. O prazo prescricional inicia-se no dia em que a autoridade tomar conhecimento da existência da falta (17/5/2017) e interrompe-se pela abertura de sindicância (28/01/2019) ou, quando for o caso, do PAD, voltando a fluir a partir do dia em que cessar a interrupção. A decisão definitiva se materializou dentro do prazo legal, como bem ressaltado pela autoridade indigitada coatora.

Nestas condições, em cognição sumária dos fatos e das provas, não se evidenciam, de forma satisfatória, a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida”.

Nestes termos, as premissas estampadas na decisão que indeferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado, visto que o fato está previsto nos artigos 142 da Lei n° 8.112/1990; 148 da LC n° 20/1992 e 237 da LC 407/2010, de modo que a administração está amparada legalmente, não tendo ocorrido no caso dos autos a referida prescrição punitiva.”

Pois bem.

O cerne da questão recursal, cinge-se na verificação da ocorrência da prescrição entre a instauração da sindicância e o seu término.

Após análise minuciosa dos documentos presentes nos autos, constata-se que os fatos ocorreram em 17/09/2017, e que a sindicância foi instaurada em 24/01/2019.

Ao final o apelante foi condenado na sanção de suspensão por 05 dias, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 407/2010.

Inicialmente, importante salientar que a LC 407/2010 fixa os seguintes prazos prescricionais para a pretensão punitiva da Administração Pública Estadual:

Art. 237 Extingue­-se a punibilidade pela prescrição: (...)

III ­ da multa ou
suspensão em

02 (dois) anos;

(...)

§ 1o O prazo de prescrição inicia-­se no dia do fato e
interrompe­-se pela abertura de Sindicância
, ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata esta lei complementar.

O Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado em 24 de janeiro de 2019, e a decisão final proferida pela autoridade competente ocorreu em 11/06/2021, ou seja, quando já escoado o prazo prescricional estabelecido na Lei de Regência.

Ao que consta dos autos a tese do apelado para não consumação da prescrição, deu-se com base na utilização do Estatuto do Servidor Federal, Lei n. 8112/90, no entanto, tem-se que tal argumento/interpretação não é assertiva. Explico.

É de conhecimento geral o princípio jurídico que estabelece que a lei especial derroga a lei geral. Com base neste princípio, há de se afastar a aplicação de qualquer outra norma estranha ao foro, em princípio, aplicando-se-as, somente em caráter subsidiário, quando da necessidade da integralização do Direito.

Mostra-se forçoso a utilização de legislação federal, se ao caso há legislação estadual própria para regência.

O intuito da utilização da Lei Federal n. 8112/90, é porque essa conta com previsão expressa em seu texto de que após a interrupção do prazo prescricional, com a instauração da sindicância, o prazo voltaria a fluir apenas após a sua conclusão, ponto que não há reprodução na Lei Complementar Estadual.

Mesmo com expresso texto legal, a jurisprudência da conta que a prescrição não pode permanecer interrompida de forma indefinida, devendo ser obedecido o limite temporal previsto em lei para conclusão do processo administrativo, que lá é de 140 dias, onde posteriormente, voltaria a fluir.

Já no Estatuto do Policial o prazo total para a conclusão do processo administrativo disciplinar é de 210 (duzentos e dez) dias, conforme disposto no artigo 247 da Lei Complementar Estadual n.o 407/2010, vejamos:

Art. 247 A sindicância será concluída dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data da portaria inaugural, prorrogável por mais 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada ao superior imediato ou autoridade que determinou sua instauração. Parágrafo único Cabe à autoridade hierarquicamente superior a concessão de eventual prazo complementar que não excederá a 60 (sessenta) dias, desde que fundamentada a sua solicitação e necessária à conclusão do feito, competindo somente ao Diretor-Geral de Polícia Judiciária Civil a concessão excepcional de prazo maior, que não poderá exceder a 90 (noventa) dias.

Desse modo, colhe-se que o apelado utiliza da lei o que lhe é conveniente em cada momento processual, ou seja, utiliza o critério da Lei 8112/90, para o fim de levar a crer que a prescrição só fluiria após o decurso do prazo do processo administrativo, e utiliza a Lei Complementar Estadual para definir o prazo de conclusão do processo administrativo que na espécie é de 210 dias, e, portanto, mais elástico que o da Lei Federal.

Tal aproveitamento legislativo, sem reprodução expressa da Lei de Carreira do apelante, resulta em seletividade abusiva, e analogia
malam partem
, vedado na seara punitiva.

Assim, com razão o apelante nesse ponto, diante da evidente diferença nas legislações. Vejamos a Estatuto Policial Estadual em detrimento da Lei Federal invocada:

à
Lei Complementar 407/2010
(Dispõe sobre a Organização e o
Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
e dá outras providências (Consolidada atá a Lei Complementar 737/2022).

Art. 237 Extingue-se a punibilidade pela prescrição:

(...)

§1o O prazo de prescrição inicia-se no dia do fato e
interrompe-se pela abertura de Sindicância
, ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata esta lei complementar.

à
Lei 8.112/1990
(regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais).

Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:

(....)

§3o
A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição,
até a decisão final proferida por autoridade competente
.

Assim, colhe-se que o Estatuto da Polícia, não reproduziu o texto federal, não se sustentando o argumento de que após a instauração da Sindicância, o prazo prescricional não retornaria de imediato, devendo ser repelido, diante da ausência de previsão legal, e como dito, de evidente seletividade legislativa, e analogia em prejuízo do sindicalizado/apelante.

Não há previsão no texto normativo estadual de que a prescrição não correria no prazo dos 210 dias que o Poder Público teria para concluir a sindicância, prazo esse que é de 70 dias a mais que o estatuto federal mencionado.

No caso em tela, o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado em
24 de janeiro de 2019
, momento que se interrompeu a prescrição, consoante ao parágrafo primeiro do artigo 237, da Lei complementar Estadual 407/2010, e como a decisão administrativa final se deu apenas em
11 de junho de 2021
, quando ultrapassado o prazo de 02 anos do inciso III do artigo 237, resta configurada a prescrição.

Nesse sentido colho recente precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU COM PENA DE SUSPENSÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - NEGATIVA ADMINISTRATIVA
- PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVA DOCUMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA, DESDE QUE PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA MOTIVAÇÃO DEMONSTRADAS – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA ––
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA MATERIALIZADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– RECURSO PROVIDO.

1. O Mandado de Segurança é meio processual apropriado para retificar ilegalidades decorrentes de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, ainda que seja preciso analisar em profundidade a prova da sua ocorrência. O que não se aceita é que essa comprovação advenha no curso do trâmite da ação mandamental. Caso se faça presente, de pronto, a demonstração documental e prévia da ilegalidade ou do abuso, não há razão jurídica para que não seja apreciado o pedido de segurança, resolvendo-o, conforme os cânones do Direito.

2. Acolhida que foi, pela administração, o resultado do PAD (sob a regular condução da comissão disciplinar) conclusivo pela atipicidade criminal da conduta e sendo de suspensão a penalidade administrativa aplicada, resulta quinado de vício passível de controle judicial o indeferimento ao pleito de prescrição da pretensão punitiva proferido pelo Corregedor-Geral da corporação, ao argumento de incomprovada possibilidade de incidência em crimes, pelo Apelante.

3
. No âmbito administrativo, a prescrição da pretensão punitiva é regulada pela penalidade efetivamente aplicada. Em se tratando de suspensão, ocorre em 02 anos, nos termos do art. 237, III, da Lei Complementar n.o 407/2010, cujo prazo é de ser contado entre a data da instauração do PAD e a Portaria punitiva.

6.
O não reconhecimento administrativo da prescrição se apresenta como ilegal e fere direito líquido e certo do Impetrante, que pode e deve ser reconhecido e declarado pela via mandamental.
7. Recurso provido. (N.U 1003552-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Como se intui, a penalidade foi aplicada quando já decorrido o prazo prescricional relativo à penalidade de suspensão estipulado no artigo 237, inc. III, da Lei Complementar n.o 407/2010; pelo que resta patente a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, na medida em que o não reconhecimento da prescrição se apresenta como ilegal e fere a direito líquido e certo do impetrante, ora apelante, em flagrante ultraje ao princípio da legalidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para reformar a sentença e conceder a segurança, a fim de reconhecer materializada a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo a punibilidade do apelante, com fulcro no artigo 237, inc. III, da Lei Complementar n.o 407/2010.

Sem custas e sem condenação em honorários
, consoante o disposto no art. 25 da Lei n.o 12.016/2009 e no Enunciado Sumular n.o 512/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023